Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718813-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RAIMUNDO CARNEIRO VAZ, JOAO PAULO DE AVILA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARDOSO MACHADO E OUTRO contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0705306-84.2021.8.07.0006, proposta pelos Agravantes em desfavor de RAIMUNDO CARNEIRO VAZ E OUTRO, determinou a emenda da petição inicial. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Firmo a competência para processar e julgar a demanda. Emende-se a petição inicial para: 1) justificar como a parte autora chegou a aluguel no valor de R$ 7.807,20, tendo em vista que o contrato prevê o pagamento, no primeiro ano de contrato, da quantia de R$ 2.045,00. Caso o credor tenha adicionado parcela relativa ao percentual de faturamento (7% do que exceder o faturamento bruto de R$ 30.000,00) deverá comprovar qual o faturamento bruto da empresa instalada no imóvel em cada mês. Se não o fizer, neste ponto haverá iliquidez do título; 2) comprovar o valor da cota condominial; 3) comprovar o valor da cota de IPTU; 4) juntar aos autos o termo de acordo cuja parcela é cobrada. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Sobradinho, DF, 19 de maio de 2021 18:07:48.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foi parcialmente acolhidos: “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão possui erro material, pois determinou a emenda da inicial para esclarecer o valor do aluguel e omissa pois determinou que deveria ser emendada a inicial para comprovar dos valores de condomínio, IPTU e acordo. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No tocante ao erro material: De fato, foi apresentado o ‘Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Espaço do Sobradinho Shopping e outras avenças’, onde restou pactuado pelas partes a alteração do valor do aluguel em virtude da alteração do objeto do contrato. Na hipótese dos autos, está presente o erro material, porque consta nos autos os documentos necessários para comprovação do valor do aluguel em R$ 7.807,20. Nesse ponto, revogo de ofício o item 1 da decisão de Id 92201822. No tocante a omissão da decisão: O autor alega que o Código de Processo Civil é expresso ao definir como documentos necessários para instruir a inicial de execução o I) título executivo extrajudicial e II) o demonstrativo do débito atualizado. Não havendo norma expressa que determine a juntada de outros documentos para comprovar a exatidão dos débitos. Ocorre que o autor desconsiderou a alínea ‘c’ do inciso I do artigo 798 do CPC que é claro ao determinar que: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; Desse modo, os documentos ora apresentados são insuficientes para a execução de parcelas de um acordo que não foi juntado aos autos e, em relação a quota condominal e a parcela do Iptu, apesar de serem débitos provenientes do contrato de locação é preciso que sejam juntados para comprovação dos valores ali cobrados. Na hipótese dos autos, não há qualquer omissão na decisão. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para considerar demonstrado o valor mínimo do aluguel. No mais, mantendo incólume os demais itens da decisão embargada. Sobradinho, DF, 04 de junho de 2021 10:32:02.” Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinando-se a permanência da cobrança dos débitos de (i) condomínio, (ii) IPTU e (iii) acordo administrativo” (Num. 26441797 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 26441802). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0705306-84.2021.8.07.0006, determinou a emenda da petição inicial. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo de execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador